Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PROVA DA POSSE. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA SITAF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel descrito na inicial, em sede de execução fiscal. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Assim, defende a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular; (ii) analisar se as informações do sistema SITAF são suficientes para comprovar a posse do executado sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de penhora dos direitos possessórios sobre imóveis irregulares, dada a sua notória expressão econômica.
4. No caso, o Distrito Federal apresentou provas suficientes para demonstrar que o executado exerce a posse ou propriedade do imóvel, situação a qual as telas do SITAF, conjuntamente com outros elementos verossímeis, são suficientes para tal comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: 1. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares. 2. A tela extraída do sistema SITAF, a qual apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome do executado, constitui prova suficiente para demonstrar a posse do executado sobre os bens indicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, art. 797, art. 835, XIII; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 22/04/2025.